Tribunal: STF
Processo: ARE 1527869
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Considerando as razões expostas na petição constante do documento 21, reconsidero a decisão agravada e passo a uma nova análise do recurso extraordinário com agravo.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSIVIDADE. OBRAS DE ACESSIBILIDADE EM ESCOLA ESTADUAL. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ QUE MEDIDAS ORÇAMENTÁRIAS SEJAM CONCLUÍDAS. ALEGAÇÃO DE URGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DAS OBRAS. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA QUE SE FAZ NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (doc. 4, p. 1).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 6, p. 1).



    O recorrente, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou, em suma, ofensa ao art. 227, § 1º, II, da mesma Carta (doc. 4).



    Bem reexaminados os autos, decido.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte assim analisou a controvérsia:



    Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, voto pelo conhecimento do agravo interno. 



    Cinge-se o mérito do recurso em perquirir o acerto da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento. 



    Como visto, diz a agravante que a questão da acessibilidade precisa ser tratada com urgência, devendo ser reformada a decisão que indeferiu o pedido de suspensividade.



     Por seu turno, embora alegue o agravante não traz qualquer fundamentação capaz de afastar o juízo lançado sobre essa questão. 



    Não há, portanto, alteração sobre a premissa fática na qual se ampara o entendimento lançado, mantendo-se, por conseguinte, o entendimento firmado.



    Para melhor compreensão, trago o inteiro teor de tal decisum: 



    A apreciação do requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada encontra respaldo no artigo 995, parágrafo único, do CPC/15, cujo acolhimento dependerá da análise da existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 



    Concretamente, busca o agravante a reforma de decisão que suspendeu o feito até a adoção das medidas orçamentárias para o cumprimento do decisum exequendo. 



    Sustenta o agravante que a decisão traria prejuízo à comunidade, em especial àqueles que necessitam da acessibilidade, acrescentando que a sentença em cumprimento teria estabelecido o prazo 1 (um) ano para a consecução das medidas necessárias à garantia da acessibilidade. 



    Contudo, em primeiro juízo, não vislumbro plausibilidade nas alegações recursais de modo a incutir desde logo um juízo de probabilidade de sua pretensão e, por conseguinte, impor o sobrestamento dos efeitos da decisão objeto do presente recurso.



    É que, muito embora o agravante aduza a ocorrência de nefastas consequências na hipótese de manutenção da decisão, não houve demonstração, ainda que minimamente, que consequências seriam estas. 



    Por mais que o art. 227, § 1º, II, da Constituição Federal de 1988, determine que é dever do Estado a facilitação do acesso para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação, tal previsão, por si só, não pode acarretar presunção de prejuízo à comunidade, sendo ônus do agravante (art. 373, II, CPC) a demonstração destes prejuízos. 



    Some-se a isso o fato de que a dotação orçamentária é exigência legal, o que, considerando a situação dos autos, autoriza a suspensão do feito até a adoção das medidas cabíveis para fins de consecução do objeto da presente ação. 



    Por tais razões, pelo menos a princípio, percebe-se que o conjunto probatório formado no atual agravo não é suficiente para demonstrar a plausibilidade das argumentações expendidas pela parte recorrente, não sendo o presente quadro probatório hábil a desconstituir o entendimento expendido pelo juízo de primeira instância, ou mesmo suprimir seus efeitos, mesmo precariamente. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Assim, infere-se que o presente quadro probatório não é hábil a desconstituir o entendimento expendido pelo então relator. 



    Por fim, entendo que a parte recorrente não trouxe qualquer fundamento minimamente capaz infirmar as conclusões externadas na decisão monocrática agravada, fundamentando seu agravo interno nas idênticas razões que deram ensejo ao indeferimento do pedido de suspensividade. 



    Desta feita, voto pelo conhecimento do agravo interno, para, no mérito, julgá-lo desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de suspensividade (doc. 4, pp. 2-4).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada, no sentido de que o Poder Judiciário, em casos excepcionais e configurada a inércia ou morosidade da Administração, pode determinar a implementação pelo Estado de políticas públicas para assegurar o exercício de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais. Confira-se:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REFORMA EM PRÉDIO DO DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL QUE IMPÕE AO PODER PÚBLICO O DEVER DE OBSERVÂNCIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL DE ACESSIBILIDADE ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (CF, ART. 227, § 2º) – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO , NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO (ARE 1.189.014 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 9/10/2016 – grifei).



    PRÉDIO PÚBLICO – PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL – ACESSO. A Constituição de 1988, a Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência e as Leis nº 7.853/89 – federal –, nº 5.500/86 e nº 9.086/95 – estas duas do Estado de São Paulo – asseguram o direito dos portadores de necessidades especiais ao acesso a prédios públicos, devendo a Administração adotar providências que o viabilizem (RE 440.028/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 26/11/2003).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DETERIORAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO BÁSICA. PRECEDENTES. As duas Turmas do Supremo Tribunal Federal possuem entendimento de que é possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, a exemplo do direito ao acesso à educação básica , sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 761.127 AgR/AP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 18/8/2014).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CRIANÇA DE ATÉ SEIS ANOS DE IDADE - ATENDIMENTO EM CRECHE E EM PRÉ-ESCOLA - EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO ASSEGURADO PELO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV) - COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO - DEVER JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO, NOTADAMENTE AO MUNICÍPIO (CF, ART. 211, § 2º) - RECURSO IMPROVIDO.



    […]



    - Embora resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário, determinar, ainda que em bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão - por importar em descumprimento dos encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter mandatório - mostra-se apta a comprometer a eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais impregnados de estatura constitucional. A questão pertinente à ‘reserva do possível’. Doutrina (RE 410.715 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 3/2/2006).



     Verifico, assim, que o recorrido deixou de implementar providências para concretizar a acessibilidade de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, nos termos da legislação e em cumprimento de decisão judicial.



    Destaco, ainda, que os direitos das pessoas com deficiência são garantidos pela Constituição Federal, notadamente com a assinatura, em Nova Iorque, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi aprovada pelo Decreto Legislativo n. 186/2008, contando, portanto, com status de emenda constitucional, nos termos do art. 5°, § 3°, da CF/1988.



    Neste ponto, destaco, por oportuno, o art. 9, 1, a, da referida convenção que trata da obrigação na adoção de “medidas apropriadas para assegurar às pessoas com deficiência o acesso a escolas”. Confira-se:



    Artigo 9



    Acessibilidade



    1. A fim de possibilitar às pessoas com deficiência viver de forma independente e participar plenamente de todos os aspectos da vida, os Estados Partes tomarão as medidas apropriadas para assegurar às pessoas com deficiência o acesso, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, ao meio físico, ao transporte, à informação e comunicação, inclusive aos sistemas e tecnologias da informação e comunicação, bem como a outros serviços e instalações abertos ao público ou de uso público, tanto na zona urbana como na rural. Essas medidas, que incluirão a identificação e a eliminação de obstáculos e barreiras à acessibilidade, serão aplicadas, entre outros, a:



    a) Edifícios, rodovias, meios de transporte e outras instalações internas e externas, inclusive escolas, residências, instalações médicas e local de trabalho; (grifei).



    Ressalto, ainda, quanto aos limites orçamentários aos quais está vinculado o recorrido, que o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode furtar-se à observância de seus encargos constitucionais. Com esse entendimento, reporto-me a trecho do voto condutor do AI 598.212 ED/PR, da relatoria do Ministro Celso de Mello:



    Não se mostrará lícito, contudo, ao Poder Público criar obstáculo artificial que revele – a partir de indevida manipulação de sua atividade financeira e/ou político-administrativa – o arbitrário, ilegítimo e censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de condições materiais mínimas de existência e de gozo de direitos fundamentais (ADPF 45/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Informativo/STF nº 345/2004), a significar, portanto, que se revela legítima a possibilidade de controle jurisdicional da invocação estatal da cláusula da ‘reserva do possível’, considerada, para tanto, a teoria das ‘restrições das restrições’, segundo a qual – consoante observa LUÍS FERNANDO SGARBOSSA (‘Crítica à Teoria dos Custos dos Direitos’, vol. 1/273-274, item n. 2, 2010, Fabris Editor) – as limitações a direitos fundamentais, como o de que ora se cuida sujeitam-se, em seu processo hermenêutico, a uma exegese necessariamente restritiva, sob pena de ofensa a determinados parâmetros de índole constitucional, como, p. ex., aqueles fundados na proibição de retrocesso social, na proteção ao mínimo existencial (que deriva do princípio da dignidade da pessoa humana), na vedação da proteção insuficiente e, também, na proibição de excesso.



    Cumpre advertir, desse modo, na linha de expressivo magistério doutrinário (OTÁVIO HENRIQUE MARTINS PORT, ‘Os Direitos Sociais e Econômicos e a Discricionariedade da Administração Pública’, p. 105/110, item n. 6, e p. 209/211, itens ns. 17-21, 2005, RCS Editora Ltda., v.g.), que a cláusula da ‘reserva do possível’ – ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando dessa conduta governamental negativa puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade.



    Cabe referir, ainda, neste ponto, ante a extrema pertinência de suas observações, a advertência de LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN, ilustre Procuradora Regional da República (‘Políticas Públicas – A Responsabilidade do Administrador e o Ministério Público’, p. 59, 95 e 97, 2000, Max Limonad), cujo magistério a propósito da limitada discricionariedade governamental em tema de concretização das políticas públicas constitucionais assinala:



    ‘Nesse contexto constitucional, que implica também na renovação das práticas políticas, o administrador está vinculado às políticas públicas estabelecidas na Constituição Federal; a sua omissão é passível de responsabilização e a sua margem de discricionariedade é mínima, não contemplando o não fazer.



    Como demonstrado no item anterior, o administrador público está vinculado à Constituição e às normas infraconstitucionais para a implementação das políticas públicas relativas à ordem social constitucional, ou seja, própria à finalidade da mesma: o bem-estar e a justiça social.



    Conclui-se, portanto, que o administrador não tem discricionariedade para deliberar sobre a oportunidade e conveniência de implementação de políticas públicas discriminadas na ordem social constitucional, pois tal restou deliberado pelo Constituinte e pelo legislador que elaborou as normas de integração.



    As dúvidas sobre essa margem de discricionariedade devem ser dirimidas pelo Judiciário, cabendo ao Juiz dar sentido concreto à norma e controlar a legitimidade do ato administrativo (omissivo ou comissivo), verificando se o mesmo não contraria sua finalidade constitucional, no caso, a concretização da ordem social constitucional .’ [...]” (grifei).



    Nesse mesmo sentido, a decisão monocrática que proferi no ARE 1.482.954/RN, DJE 25/3/2024.



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a violação ao art. 9, 1, a, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e, como corolário, determinar o cumprimento da sentença que impôs ao recorrido a obrigação de realizar, “no prazo de 01 (um) ano as obras de reforma da Escola Estadual Antônio Pinto Medeiros, no que concerne ao aspecto de acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência física ou mobilidade reduzida“ (doc. 1, p. 28).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator